Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Juntada tardia de documentos. Inadmissibilidade. Ônus da prova. Valor da dívida alegada não comprovado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença de primeira instância que julgou parcialmente procedente seu pedido de cobrança contra a requerida. A recorrente alega que o valor da dívida é de R$ 5.279,64 e apresenta novos documentos para comprovação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de novos documentos em sede recursal; (ii) verificar se os novos documentos são suficientes para alterar o valor da dívida reconhecido na sentença.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro agratuidadede justiça em favor da recorrente (autora).
4. A juntada de novos documentos em sede recursal está condicionada à relevância e tempestividade, conforme o art. 379 do CPC. No caso, os documentos foram apresentados tardiamente, sem justificativa plausível, o que compromete sua admissibilidade por violar o devido processo e o duplo grau de jurisdição. Além disso, constitui-se inovaçãorecursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. O ônus da prova quanto ao valor da dívida incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. O documento ID 63312-885, apresentado pela própria recorrente, reconhece o valor da dívida como R$ 142,80, o que impede a modificação da sentença com base nos novos documentos não apresentados oportunamente.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
9. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 379; CPC, art. 373, I.